Tribunal: TJMT
Processo: 1077671-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077671-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1077671-62.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BARBARA NASCIMENTO MOLINA

Recorrida:
ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
23/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS QUITADOS. INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença de improcedência proferida no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. A autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto supostamente indevido de títulos já pagos. Sentença reformada parcialmente para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os protestos realizados pela recorrida são indevidos diante do pagamento prévio das faturas; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da recorrida por dano moral em razão dos protestos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os protestos realizados pela empresa de energia elétrica são indevidos, pois foram formalizados após o adimplemento das dívidas, o que evidencia falha na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de protesto ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, dispensando a prova do prejuízo.

5.

O valor de R$ 8.000,00 é fixado a título de compensação por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto de título após o pagamento da dívida configura ato ilícito e enseja a inexigibilidade do débito.

2.

A inscrição ou protesto indevido em nome do consumidor caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

3.

É legítima a fixação de indenização por dano moral com base na prudente avaliação judicial, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406, §1o, com redação da Lei no 14.905/24; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pacífica sobre o dano moral in re ipsa em casos de protesto indevido (referida genericamente no voto).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da lide visa em analisar se a promovida promoveu o protesto do nome da recorrente de modo indevido.

No caso dos autos, a recorrente juntou certidão positiva de protesto pelos seguintes débitos:

·

R$ 612,24 - vencimento em 21/10/2023 – pagamento em 22/11/2023 - protestado em 06/12/2023;

·

R$ 627,42 - vencimento em 21/11/2023 – pagamento em 26/12/2023 - protestado em 09/01/2024;

·

R$ 880,88 - vencimento em 21/01/2024 – pagamento em 21/02/2024 - protestado em 05/03/2024;

·

R$ 395,56 - vencimento em 21/02/2024 – pagamento em 27/03/2024 -protestado em 09/04/2024.

Sendo assim, os protestos são indevidos, visto que foram concretizados após o adimplemento do débito, razão pela qual o cancelamento é medida que se impõe.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que tanto o protesto quanto a inscrição indevida de consumidor em órgão proteção ao crédito configura hipótese de dano moral puro, chamado
in re ipsa
, pois independe de prova e enseja a responsabilização objetiva.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC julgar os pedidos PARCIALMENTE PROCEDENTES, a fim de declarar os débitos discutidos nos autos inexigíveis e condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025